Tribunal: TJDFT
Processo: 0726013-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO AGRAVADO. GRAVE AMEAÇA. INTEGRIDADE FÍSICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que deferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em favor de apenado condenado por crimes de roubo agravado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão do benefício da saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica a apenado condenado por crimes de roubo agravado, considerando a vedação contida no inciso III do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 para crimes contra a integridade física.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece vedação expressa no inciso III para concessão do benefício a apenados que cumprem pena por crimes contra a integridade física.
4. O tipo penal do roubo tem natureza complexa, pois visa a proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a incolumidade física e psíquica da pessoa.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 157, caput e § 2o-A, I, do Código Penal; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1643680, 0734010-91.2022.8.07.0000, 1a Turma Criminal, julgamento: 24/11/2022; Acórdão 1952354, 0741059-18.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, julgamento: 05/12/2024.